Tribunal: TJSP
Processo: 1124706-39.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de ex-funcionária de manutenção em plano de saúde coletivo firmado pela antiga empregadora, nas mesmas condições. Aplicação do no Resp no 1.680.318/SP, de 22.08.2018 (Repetitivo). Ausência de contribuição direta. Pagamento que deverá ser realizado nos moldes dos valores pagos pelos funcionários da ativa, sem a parcela de contribuição da antiga empregadora.

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de ex-funcionária de manutenção em plano de saúde coletivo firmado pela antiga empregadora, nas mesmas condições. Aplicação do no Resp no 1.680.318/SP, de 22.08.2018 (Repetitivo). Ausência de contribuição direta. Pagamento que deverá ser realizado nos moldes dos valores pagos pelos funcionários da ativa, sem a parcela de contribuição da antiga empregadora. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.